Tribunal: STM
Processo: 7000366-87.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS TRATADAS EM RECURSO APELATIVO. MENÇÃO SOBRE VÍCIO INSANÁVEL ENTRE PARTES EXPOSITIVA E DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. NULIDADE DEVIDO À MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. CRIME CONFIGURADO. QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS DE TESES EM GRAU RECURSAL. IMPEDIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJM. ACOLHIMENTO DA PROPOSITURA MINISTERIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. INTUITO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para se reexaminar Decisão, tampouco para se buscar novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já apreciadas, sem demonstrar a existência de omissão, contradição ou erro material no Acórdão impugnado.
Em relação à tese defensiva de vício insanável na Decisão, por contradição entre as partes expositiva e dispositiva do Acórdão, é perceptível que os fatos narrados na Inicial Acusatória são os mesmos enfrentados pelas partes ao longo da marcha processual e na Audiência de julgamento que proferiu a condenação.
No que tange à nulidade por uso do instituto da mutatio libelli, a alegação defensiva não condiz com as provas dos autos, nem com a realidade dos fatos, inexistindo qualquer afronta ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.
Tanto o crime de violência contra inferior quanto o delito de ofensa aviltante contra inferior ensejam à prática de violência e a conduta de menoscabar, constranger e humilhar a vítima, de maneira que somente a gravidade verificada no contexto fático analisado terá condições de dizer quando se aplica as elementares de um ou de outro tipo penal.
Por fim, quanto à tentativa de questionar novas teses em grau recursal, percebe-se que essa pretensão da defesa foi alcançada pelo instituto da preclusão, uma vez que esses pleitos sequer foram apreciados na fase de conhecimento, inviabilizando sua análise no segundo grau de jurisdição, sob pena de se incorrer em supressão de instância, bem como de macular o princípio da segurança jurídica.
Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Embargos declarados protelatórios na forma do art. 132 do RISTM.
Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000366-87.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR FALTA DE SUPEDÂNEO JURÍDICO, DECLARANDO-OS
PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000366-87.2024.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000118-58.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIAS
TRATADAS
EM
RECURSO
APELATIVO. MENÇÃO SOBRE VÍCIO INSANÁVEL ENTRE PARTES
EXPOSITIVA E DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. NULIDADE DEVIDO À
MUTATIO
LIBELLI.
INOCORRÊNCIA.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
CRIME
CONFIGURADO.
QUESTIONAMENTOS
DEFENSIVOS DE TESES EM GRAU RECURSAL. IMPEDIMENTO.
MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA
PGJM.
ACOLHIMENTO
DA
PROPOSITURA
MINISTERIAL.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para se reexaminar
Decisão, tampouco para se buscar novo pronunciamento da Corte acerca de
matérias já apreciadas, sem demonstrar a existência de omissão, contradição ou
erro material no Acórdão impugnado.
Em relação à tese defensiva de vício insanável na Decisão, por contradição
entre as partes expositiva e dispositiva do Acórdão, é perceptível que os fatos
narrados na Inicial Acusatória são os mesmos enfrentados pelas partes ao longo
da marcha processual e na Audiência de julgamento que proferiu a condenação.
No que tange à nulidade por uso do instituto da mutatio libelli, a alegação
defensiva não condiz com as provas dos autos, nem com a realidade dos fatos,
inexistindo qualquer afronta ao devido processo legal, ao contraditório ou à
ampla defesa.
Tanto o crime de violência contra inferior quanto o delito de ofensa aviltante
contra inferior ensejam à prática de violência e a conduta de menoscabar,
constranger e humilhar a vítima, de maneira que somente a gravidade verificada
no contexto fático analisado terá condições de dizer quando se aplica as
elementares de um ou de outro tipo penal.
Por fim, quanto à tentativa de questionar novas teses em grau recursal, percebe-
se que essa pretensão da defesa foi alcançada pelo instituto da preclusão, uma
vez que esses pleitos sequer foram apreciados na fase de conhecimento,
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inviabilizando sua análise no segundo grau de jurisdição, sob pena de se
incorrer em supressão de instância, bem como de macular o princípio da
segurança jurídica.
Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM.
Embargos declarados protelatórios na forma do art. 132 do RISTM.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por falta de
supedâneo jurídico, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela
Defesa em favor do Sgt DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ, nos autos da Apelação nº
7000118-58.2023.7.00.0000, sob o argumento de que o Acórdão exarado se encontra omisso,
contraditório e ambíguo, requerendo, ainda, a reapreciação da decisão hostilizada, a qual está
assim ementada:
“APELAÇÃO.
MPM.
ART.
175
DO
CPM.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO
PREENCHIDAS.
SUBSTITUIÇÃO
POR
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Autoria e materialidade comprovadas pelo extenso número de depoimentos prestados em
Juízo, estes provenientes tanto das testemunhas arroladas pela acusação quanto pela defesa.
Nítida presença da vontade direcionada para a prática do crime, por parte do acusado, posto
que os atos por ele praticados se amoldam, perfeitamente, ao art. 175 do CPM, o qual tutela a
autoridade e a disciplina militares, além de possuir, como sujeito passivo primário as
instituições militares e, na condição de sujeito passivo secundário, o próprio subalterno, que
foi alvo pelo superior de violência física e, também, de violência psíquica.
In tela, o infrator consumou o crime no momento em que cortou o cabelo da vítima, sem
autorização, e o agrediu fisicamente com um tapa. Sendo assim, não há que se falar em
atipicidade da conduta ou em desclassificação do crime, ante a intenção deliberada de
praticar violência contra seu inferior.
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impossibilidade de substituir a pena por transgressão disciplinar, tendo em vista que os atos
praticados atentam diretamente contra a hierarquia e a disciplina, que devem ser exemplar e
esperada por superior graduado.
Reforma da decisão a quo, para condenar o réu pela prática do crime de violência contra
inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM.
Apelação provida. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 17/5/2024 e a
PGJM teve ciência desse veredito em 20/5/2024. Já a defesa, ao ser intimada, opôs,
tempestivamente, os presentes Embargos Declaratórios.
Sabe-se que o Conselho de Justiça, por maioria, absolveu o réu da acusação de
violência contra inferior, crime previsto no art. 175 do CPM, com espeque no art. 439, alínea
“b”, do CPPM, por entender que a conduta do réu não constituiu infração penal (evento 99 da
APM 70000176-35.2022.7.02.0002.)
Irresignado, o MPM Apelou dessa condenação. Naquela ocasião, esta Corte
Especializada conheceu e deu provimento, por maioria, ao Recurso de Apelação interposto
pelo MPM para condenar o réu à pena mínima de 3 (três) meses de detenção, com direito ao
benefício do sursis, pela prática do crime de violência contra inferior, capitulado no art.
175, caput, do CPM.
Não concordando com essa condenação, a Defesa opôs os presentes
Aclaratórios, sob a alegação de omissão, contradição e ambiguidade no Acórdão ora
guerreado, pugnando, em síntese, pela reapreciação da citada decisão para aplicar os efeitos
infringentes aos Embargos e reformar a decisão em favor do Embargante.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo não conhecimento dos
presentes Embargos. No mérito, entendeu que, se a tanto chegar, deve ser rejeitado.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PGJM, DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra o Acórdão
proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº 7000118-
58.2023.7.00.0000, sob o argumento de que o veredito desta Corte se encontra omisso e
contraditório. Para tanto, ressalta que “essa modalidade recursal, também permite o
reexame do acórdão embargado”.
Por essa razão, a defesa faz os seguintes pedidos:
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“a) Requer a manifestação da Corte quanto aos PREQUESTIONAMENTOS em relação às
matérias constitucionais ventiladas nos presentes embargos de declaração; quais sejam: da
ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, do sistema acusatório, da
fundamentação das decisões judiciais, referentes aos seguintes artigos da CF/88: ART. 129, I
DA CF/88, ART. 5º, LV, CF, DO ART 93, IX DA CF, para fins de futuro recurso extraordinário
junto ao STF;
b) seja ainda deferida a aplicação dos efeitos infringentes aos presentes Embargos de
Declaração, reformando a decisão do acórdão, em favor do Embargante, requerendo ainda,
alternativa e subsidiariamente, o que se segue:
b.1-seja reconhecida e declarada a nulidade absoluta do acórdão por vício insanável em
razão da manifesta contradição entre a parte expositiva/fundamentação e parte dispositiva do
acórdão, chamada sentença suicida, com FULCRO NO ART. 500, IV DO CPPM
ou o reconhecimento da nulidade absoluta do acórdão pela aplicação do instituto da mutatio
libelli de forma transversa com fulcro no art. 500, III, e do CPPM, uma vez que o MPM de
piso não aditou a denúncia com as elementares do caput art. 176 CPM;
b.2- caso não entenda pela nulidade absoluta do acórdão embargado, após dos devidos
aclaramentos das omissões, contradição e erro material apontados nos presentes ED requer:
b.2.1-a absolvição do embargante pela prova da ausência de dolo ou pela aplicação do in
dubio pro reo;
b.2.2-ou ainda subsidiariamente: a desclassificação da conduta do embargante para lesão
corporal dolosa levíssima prevista no art. 209 § 6º do CPM ou para lesão corporal
culposa prevista no caput do art. 210 do CPM;
c) seja a Procuradoria Geral da Justiça Militar intimada para apresentação de contrarrazões
em face dos efeitos infringentes requeridos;
d) requer a intimação deste causídico de todas as decisões em relação aos presentes ED, sob
pena de nulidade.”. (Grifos nossos)
Entretanto, analisando o contexto fático-jurídico no presente feito, vê-se que
assiste total razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, já que estes Embargos
Aclaratórios, opostos pela defesa, de fato, não merecem ser conhecidos.
Está patente, nos autos, que este Tribunal não incorreu em qualquer omissão ou
contradição no Acórdão que proferiu no bojo da Apelação nº 7000118-58.2023.7.00.0000,
nos moldes alegados pela defesa, conforme será demonstrado em seguida.
De acordo com o que se observou nos autos, a conduta de violência contra
inferior está codificada no CPM e visa tutelar a Administração Castrense, além da disciplina e
da integridade do militar subordinado, bem como frustrar abusos de autoridade oriundos de
superiores hierárquicos.
Essa infração penal tem como sujeito ativo o militar superior que pratica
constrangimento físico, com o emprego de força ou violência, contra seu inferior, exatamente
como ocorreu na vertente quaestio. O mencionado tipo penal, igualmente, possui como
elemento subjetivo o dolo, portanto é fundamental que, para sua caracterização, a ofensa
ocorra de forma dolosa contra o militar subordinado.
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em relação a este dispositivo penal, também é possível ocorrer o cúmulo
material de penas, visto que, da violência praticada contra o subalterno, pode-se resultar lesão
corporal ou morte, devendo o superior hierárquico ser punido em concurso, caso seja,
efetivamente, comprovado quaisquer desses crimes contra a pessoa.
Prefacialmente, cabe trazer à lume o que preconiza o art. 542 do CPPM, sobre
os Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos nossos.)
Fazendo-se uma adequação dos fatos em colação a esse dispositivo processual
supra, resta evidente o mero inconformismo da defesa nestes Embargos, no qual tenta,
claramente, deturpar a finalidade essencial deste Recurso Aclaratório, buscando, tão somente,
o revolvimento fático-probatório de matéria amplamente debatida no curso da Ação Penal
Militar, bem como no julgamento da Apelação ministerial por esta Corte de Justiça.
Com efeito, é cediço que o manejo destes Embargos de Declaração não se
presta a balizar mera irresignação do embargante por decisão contrária aos seus anseios, mas,
sim, albergar que sejam opostos nos termos do art. 542 do CPM, naquelas hipóteses que,
com as escusas devidas, a defesa não conseguiu se desincumbir de demonstrar in tela.
Pelo contrário, sob o pretexto de haver omissão e contrariedade, a defesa
almeja, de forma cristalina, que este Tribunal volte a analisar, no presente Recurso
Aclaratório, aquilo que já foi analisado: a) na fase de conhecimento, pelo Juízo de origem; e
b) neste grau ad quem, pelo plenário desta Corte, quando apreciou o Recurso do MPM e
condenou o embargante.
Essa intenção em querer que esta Corte reveja, mais uma vez, o que foi
examinado no Acórdão da Apelação pode ser verificada, por exemplo, quando a defesa
alega que houve erro grave no Acórdão só porque este Tribunal não identificou qual foi
o juiz-militar que absolveu o embargante, sob o fundamento de que sua conduta foi
imatura e impensada, o que é um absurdo.
Isso porque a fundamentação dos juízes-militares para isentar o ora embargante
do crime que praticou, nessas circunstâncias in tela, não se mostra uma matéria omissa ou
contraditória, a ponto de precisar ser tratada no rito aclaratório destes Embargos, o que
evidencia o intento protelatório da defesa.
Ou seja, como se percebe na alegação supra, a defesa pede, nos presentes
Embargos, para que este Tribunal indique qual foi o membro do Conselho de Justiça que
absolveu o embargante com base na alegação de conduta “imatura e impensada do
embargante”.
Todavia, sobre esse pedido supra torna-se necessário tecer alguns
esclarecimentos:
A – conforme se percebe, esse pleito defensivo não tem nada a ver com
a omissão e a contradição exigida pelo art. 542 do CPPM para que estes Embargos sejam
conhecidos por esta Corte de Justiça, permissa venia; até porque basta fazer uma rápida
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

leitura na sentença para verificar que esse assunto foi, exaustivamente, mencionado em seu
bojo, inclusive, declarado pelo embargante em seu interrogatório (pags. 9/10 da sentença a
quo);
B – da mesma forma, não dá para compreender o erro grave e a omissão
sustentada pela defesa no Acórdão, a ponto de pedir para que esta Corte esclareça um assunto
que está claro e, expressamente, registrado na sentença;
C – esse pleito defensivo se mostra apto a confirmar que a verdadeira
intenção da defesa é fazer com que este Tribunal conheça destes
Embargos e reveja questões que, data venia, constam da sentença e do Acórdão, não
merecendo, desse modo, ser conhecidos;
D – o próprio acusado declarou, perante o Conselho de Justiça, que sua conduta
foi imatura e impensada, não se revestindo de qualquer relevância para o julgamento
destes Embargos Aclaratórios esse pedido defensivo. Ora, se o embargante se pronunciou
pela imaturidade e pelo ato impensado que praticou, então claro está que não faz o menor
sentido a defesa pedir que esta Corte aponte qual foi o juiz que o absolveu com base nesse
pronunciamento desse réu;
E – aliás, não só o argumento da conduta imatura e impensada, mas também a
alegação de arrependimento pelo embargante, serviram de base para o Conselho de Justiça
fundamentar a absolvição desse acusado, como pode ser constatado em vários momentos da
Sentença a quo;
F – portanto, não é verdade a alegação da defesa, nas razões deste Recurso
Declaratório, de que o Plenário do STM, ao condenar o acusado no bojo da
Apelação, apegou-se“EM ALGO QUE NÃO FOI DITO PELOS MEMBROS DO
CONSELHO”, quando resta provado, nos autos, sobretudo, expressamente na sentença, que
isso não procede, pois, à época, o juiz togado, que é membro do Conselho de Justiça, fez um
resumo do interrogatório do embargante na sentença, que absolveu o ora embargante,
mencionando, inclusive, o arrependimento dele, por ter agido de forma imatura e impensada;
G – assim, não se pode conceber que a defesa venha aos autos, por meio destes
Embargos, para pedir que este Tribunal aponte o juiz-militar que absolveu o embargante, sob
o fundamento de conduta imatura e impensada, sendo que, além do Escabinato, o próprio
acusado também fez declarações nesse sentido, evidenciando, com clareza, que o defensor
busca reexaminar o Acórdão, o que não se pode permitir;
H – por fim, cumpre esclarecer que o rito processual castrense não permite
transformar as contrarrazões, em razões do recurso de Apelação, sob pena de ferir a
legislação pertinente, como deixa transparecer a defesa nesse cenário fático que ora se
analisa;
I – no caso sub examine, ao ser intimada para contrarrazoar, dúvidas não há de
que a defesa deveria se limitar a contestar os fundamentos apresentados no recurso
ministerial e não se aproveitar dessa situação para levantar tese recursal, inclusive, já
alcançada pelo instituto da preclusão, a exemplo do pedido de desclassificação da conduta do
réu, posto que essa matéria não foi, sequer, pleiteada em sede de primeiro grau, tampouco
apreciada pelo Juízo de origem.
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, nota-se no, presente Recurso Aclaratório, que a defesa atirou
para todos os lados, permissa venia, e, ainda assim, não conseguiu apontar, com
precisão, quais foram os pontos omissos e contraditórios em que este Tribunal
incorreu, quando julgou a matéria em sede de Apelação.
Ao revés, frise-se à exaustão, ficou claro, nas razões destes Embargos, que a
defesa arguiu nulidades e apresentou teses, com o intuito de devolver toda a matéria para que
este Tribunal reexamine, mais uma vez, tudo aquilo que já examinou no Acórdão embargado,
o que é inconcebível.
Em situações como essa esta Corte de Justiça Castrense não vem conhecendo
do Recurso Aclaratório – vide a sua remansosa jurisprudência – quando resta cristalino
que o objetivo da parte recorrente é apenas devolver o feito ao Plenário deste Tribunal para
rediscutir o assunto contido no Acórdão recorrido, sem efetivamente comprovar a
irregularidade ou os vícios alegados.
Foi nessa toada que este Tribunal assim decidiu quando julgou, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
PRELIMINAR
MINISTERIAL
ACOLHIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de
revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de
cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se fará imperioso o não
conhecimento. Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da
admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação
da via eleita. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.) (STM. Emb. Decl. nº 7000242-
75.2022.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
Julg. em 26/5/2022.)
Não foi diferente o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no
seguinte precedente:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II - A parte embargante busca
tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre
no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.”. (Grifos nossos.) (STF. ADI nº
4013 ED-ED, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publ. em 16/12/2022.)
Nesse caminhar, a própria defesa admitiu que pretende ver esta
Corte Castrense rediscutir esse assunto, nestes Embargos, ao mencionar em suas razões que
“essa modalidade recursal, também permite o reexame do acórdão embargado”, o que,
evidentemente, é inverossímil.
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, é cediço que os Embargos Aclaratórios não se prestam a
reexaminar os fundamentos de assunto já decidido pelo Tribunal, haja vista que não tem
o condão de devolver toda a matéria para ser apreciada novamente, visando prevalecer as
teses da parte embargante, a exemplo do que ocorre com a Apelação, e sim corrigir erros
materiais, esclarecer linguagem imprecisa, eliminar dúvidas e apontar, de forma clara,
eventuais omissões ou contradições, o que não aconteceu na vertente quaestio, ensejando,
dessa forma, que esse recurso não seja conhecido, posto que a defesa busca a anulação do
Acórdão ou a mera modificação dos fundamentos dessa Decisão embargada, sem apresentar
evidências probatórias, minimamente, razoáveis, em condições de amparar suas pretensões.
Para tanto, basta observar os precedentes supra do STM e do STF.
No caso em colação, de acordo com o art. 542 do CPPM a defesa deveria
indicar com clareza solar – mas não indicou – em que ponto o Acórdão proferido em sede de
Apelação se encontra eivado de vícios, em atendimento ao objetivo precípuo deste
instrumento recursal, qual seja, sanar a existência de eventual irregularidade.
Em vez disso, viu-se argumentações defensivas que vão de encontro ao fim a
que se destina estes Embargos Aclaratórios, desvirtuando completamente a finalidade
primordial desse meio recursal.
Por conta disso, não conhecer deste Embargos é medida que se impõe, já que o
douto causídico deixou de demonstrar com precisão, mediante provas irrefutáveis, a
existência de omissão e contradição no Acórdão ora hostilizado.
Na verdade, o que restou evidente neste cenário foi o esforço do defensor
constituído em apresentar teses e nulidades, no intuito de encontrar uma maneira de
absolver o embargante ou de impugnar o Acórdão proferido por este Tribunal dentro do
esquadro da legalidade, sem, contudo, lograr êxito, uma vez que seus argumentos não se
mostram verossímeis e suas pretensões não se coadunam com as provas anexadas aos autos.
A propósito, a PGJM foi “cirúrgica” quando ressaltou em Parecer o que
pretende a defesa com estes Aclaratórios, in verbis:
“Os presentes Embargos de Declaração (...) não atendem qualquer dos requisitos do artigo
130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, haja vista que não apontam em que
momento o Acórdão foi ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
(...)
Ora, como é de sabença geral, o Apelo devolve toda a matéria para apreciação pela
instância (Tantum Devolutum Quantum Appellatum), inclusive a análise das provas, inclusive
o interrogatório do Apelado, como já decidiu esse E. STM. (...).”.
Assim, verifica-se que o douto causídico somente demonstra sua irresignação
com o Acórdão que lhe foi desfavorável, cujo inconformismo não deve ser confundido com
omissão ou contradição.
Aliás, é sabido que a irregularidade a ser apontada, neste tipo de
Recurso, deve ser a que, eventualmente, conste no Acórdão guerreado, e não aquela que a
parte sustenta em suas razões, sem qualquer respaldo jurídico, como é o caso sub examine.
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer que as inconsistências indicadas, nas quais se fundam os Embargos
Aclaratórios, não podem ser aquelas que a parte queira que o magistrado declare em seu
voto, mas sim os vícios que, efetivamente, comprometam o entendimento daquilo que foi
decidido, o que, à toda evidência, também não é o caso da vertente quaestio, com todas as
vênias.
Veja-se que, para tentar conseguir a pretendida nulidade, a defesa chegou
ao ponto de sustentar que o Acórdão in tela está acometido de vício insanável porque
acredita que este Tribunal, ao apreciar a matéria no âmbito da Apelação, fundamentou a
conduta do embargante em delito bem mais grave (ofensa aviltante a inferior, previsto no art.
176 do CPM), do que no crime, efetivamente, atribuído a ele na Denúncia, qual seja,
violência contra inferior, art. 175 do mesmo Códex.
E, por essa razão, o aludido defensor constituído entende que o Plenário desta
Corte aplicou “de forma transversa uma mutatio libelli, violando de uma só vez o direito ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa”, sendo que
tal alegação, claramente, não condiz com as provas dos autos, nem com a realidade dos
fatos.
Certo é que não há como anular o Acórdão embargado, sob a alegação
defensiva de aplicação de mutatio libelli, nesse caso, por vários motivos, a saber:
- primeiro, porque tanto o crime de violência contra inferior, art. 175 do
CPM, quanto o delito de ofensa aviltante contra inferior, art. 176 do CPM, ensejam à
prática de violência e a conduta de menoscabar, constranger e humilhar a vítima;
- segundo, porque somente a gravidade verificada no contexto fático analisado
vai terá condições de dizer quando se aplica as elementares de um ou de outro tipo penal;
- terceiro, para se imputar ao infrator o crime previsto no art. 176 do CPM,
torna-se necessário que a conduta dele seja revestida de maior gravidade, lesividade e
ofensividade, o que, nem de longe, é o caso dos autos. Basta lembrar que a pena daquele
crime é bem mais rigorosa do que a reprimenda aplicada por este Tribunal ao embargante,
nos termos estabelecidos no crime do art. 175 do CPM;
- quarto, em que pese o embargante tenha tido a intenção deliberada de expor
seu subordinado a vexames e constrangimentos, claro está que sua conduta não se revestiu de
reprovabilidade suficiente para imputar a ele o delito mais grave, capitulado no art. 176 do
CPM;
- quinto, dúvidas não há de que o crime menos gravoso, de violência contra
inferior, capitulado no art. 175 do CPM, atribuído ao réu no Acórdão embargado, está de
acordo com os fatos narrados, de forma escorreita, na Denúncia, que, inclusive, também
narra a intenção desse embargante em humilhar e constranger o soldado ofendido;
- sexto, a própria defesa também já se manifestou, ainda em sede de alegações
finais, sobre a questão do dolo do embargante, da humilhação contra o subordinado
e da ofensa à integridade do referido inferior hierárquico. Portanto, não se trata de matéria
estranha ao processo.
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à suposta omissão alegada pela defesa, qual seja, de que este Tribunal
não enfrentou as “duas relevantes teses jurídicas” defensivas apresentadas em
contrarrazões da Apelação, ambas relativas à desclassificação do crime imputado ao
embargante, art. 175 do CPM, para o delito disposto no art. 209, § 6º, do CPM ou no art. 210
do CPM, torna-se imperioso lembrar que a defesa teve a oportunidade de desclassificar a
conduta de seu assistido, ainda no primeiro grau de jurisdição, e, pelo que se apurou nos
autos, não tratou desse assunto durante toda a instrução criminal, sobretudo nas alegações
finais e nos debates orais no dia do julgamento desse réu.
Logo, data venia, não poderia a defesa ter requerido essa matéria somente
agora, em grau recursal, uma vez que não foi apreciada na fase de conhecimento, sendo sua
pretensão, dessa forma, alcançada pelo instituto da preclusão, além desse defensor
ter incorrido na odiosa supressão de instância e maculado o princípio da segurança jurídica, o
que não se pode admitir.
Noutro viés, restou evidente, nos autos, que os fatos narrados na Denúncia são
os mesmos que foram enfrentados pelas partes ao longo da marcha processual, não havendo
que se falar, na vertente quaestio, em dissonância existente no Acórdão embargado entre
sua fundamentação e sua parte dispositiva, posto que a condenação do embargante por esta
Corte ocorreu, exatamente, nos termos do que foi descrito pelo MPM na Denúncia.
Além do mais, se não houve aditamento da Exordial Acusatória durante a
instrução criminal por parte do Titular da Ação Penal, como reclama a defesa, é porque o
representante ministerial entendeu – a nosso ver acertadamente – que o ora embargante,
de fato, praticou o crime menos gravoso, qual seja, violência contra inferior, art. 175 do
CPM, com pena mínima de 3 (três) meses de detenção, e não o delito mais grave, ofensa
aviltante contra inferior, art. 176 do CPM, com pena mínima de 1 (um) ano de detenção.
Como visto, não merece prosperar a pretensão defensiva de nulidade do
Acórdão por vício insanável em razão da suposta contradição entre a fundamentação e a
parte dispositiva, muito menos a nulidade do Acórdão em razão da aplicação do instituto
da mutatio libelli por este Tribunal, já que, comprovadamente, não se vislumbrou nem uma
coisa nem outra nesse cenário ora examinado.
É dizer que, segundo restou demonstrado nos autos, cai por terra qualquer
pretensão defensiva de nulidade ou de absolvição do embargante pela incidência do in
dubio pro reo nesse caso, visto que não restou, cabalmente, comprovado nenhum vício
insanável, nem a aplicação da mutatio libelli, nem erro material, nem contradição,
tampouco omissão ou obscuridade, como sustenta a defesa, devendo-se manter in totum o
Acórdão exarado por este Tribunal em sede de Apelação, por todas as razões acima
elencadas.
O fato é que somente alegar que o veredito proferido por este Tribunal contém
vícios, sem demonstrar ou apontar, de forma precisa e inconteste, o que sustenta, não tem o
poder de fazer desse Acórdão, ora atacado, uma decisão omissa ou contraditória. Como
também não tem o condão de fazer acreditar que o referido provimento jurisdicional tenha
sido capaz de ferir princípios processuais ou constitucionais, na forma sugerida pela
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa, já que todos os direitos fundamentais do embargante foram e continuam sendo
observados nos autos. Prova disso, é que o douto causídico, ao ser intimado da Decisão deste
Tribunal, opôs o presente Recurso Aclaratório.
Por fim, e não menos importante, a defesa deixa transparecer que também
pretende discutir, nestes Embargos, matéria que sequer foi apreciada na primeira
Instância – a exemplo do pedido de desclassificação, como já ressaltado.
Isso porque o aludido defensor, possivelmente, tem ciência de que não poderá
alegar violação de dispositivos processuais ou constitucionais junto ao STF, por meio de
Recurso Extraordinário, sem que esse assunto tenha sido enfrentado no Tribunal de origem.
É de se concluir, então, que a alegação defensiva de vícios, nulidades e violação
de dispositivos no presente feito serve apenas de manobra processual para que a defesa
tente prequestionar a matéria neste grau recursal – já que, repise-se, não foi alegada e
examinada no primeiro grau de jurisdição –, visando buscar eventual nulidade do Acórdão
deste Tribunal, ora embargado, junto à Suprema Corte, conforme, aliás, deixou claro
nas razões deste feito.
O problema é que, divergindo do que sustenta a defesa, não se vislumbra nesse
contexto fático qualquer irregularidade, nulidade ou violação de preceito processual ou
constitucional ao longo deste processo, de acordo com o que se constata nas provas anexadas
nos autos.
Não por acaso, a jurisprudência dominante vem entendendo que a matéria nova
arguida pela parte interessada somente em grau recursal, como arguiu a defesa nesse
caso, não serve para fins de prequestionamento, sendo, desse modo, inviável seu
conhecimento, a exemplo dos seguintes precedentes do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). INOVAÇÃO RECURSAL.
(...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...). INVIABILIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno,
constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
3.
Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n.
211 da Súmula do STJ).
Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento (...). (Grifos
nossos.) (AgInt no AREsp nº 1.545.423/GO, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Julgado em 16/12/2019.)
..............................................................
PROCESSUAL CIVIL (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO
STJ. (...). NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. (...). 3. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida ao Tribunal, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como tenha sido exercido juízo de valor
sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, avaliando-se a sua
aplicação ou não ao caso concreto. (...). (Grifos nossos.) (REsp nº 1.815.245/PR, Ministro
HERMAN BENJAMIN, Julgado em 15/8/2019.)
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim também, é o entendimento do STF, in verbis:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF.
1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido
esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o
NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão
prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do
prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se
omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. (...).
3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se
decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia). (Grifos nossos.) (AgR em RE nº 1.118.678,
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Publicado em 21/6/2018.)
É possível inferir, então, que os precedentes jurisprudenciais supra deixam a
mensagem de que, para efeitos de prequestionamento nos termos pretendidos pela defesa do
embargante, seu acolhimento pressupõe a existência de vícios no bojo do Acórdão
embargado, o que não se constatou nesse contexto.
Nesses termos, assim já decidiu o STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
(...). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. (...). II -
Assim, não basta a afirmação de que os embargos de declaração foram
opostos para fins de prequestionamento, in casu, deveria a parte ter apresentado os
argumentos pelos quais os dispositivos legais deveriam ter sido analisados pela Corte a quo a
fim de que pudessem influenciar no resultado do julgamento, o que não ocorreu. (Grifos
nossos.) (AgReg no REsp nº 1.960.845/SC, Ministro JESUÍNO RISSATO, Julgado em
21/6/2022.)
Na esteira desse entendimento, o STJ, igualmente, vem decidindo no sentido de
que
“mesmo
os
recursos
que
pretendem
o

prequestionamento
de
tema
constitucional demandam a demonstração concomitante da existência de um dos vícios do
art. 619 do CPP (ou art. 542 do CPPM).” (Emb Decl no AgReg nº 156.185/MG, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 11/4/2018.)
Assim, considerando que não há dúvidas de que os Embargos de Declaração in
tela foram opostos com a finalidade de reanalisar matéria já examinada ou, na pior das
hipóteses, de atrasar a prestação jurisdicional, constituindo-se, por isso, em claro
instrumento de protelação, o que vem sendo combatido, veementemente, pelos Tribunais
Superiores, inclusive por esta Corte Especializada, não conhecer deste Recurso é a melhor
decisão a ser proferida, ante a inapropriada via eleita para reexaminar a matéria já debatida
e exaurida.
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo sentido, assim se manifestou nos autos o Subprocurador-Geral da
JMU, Dr. ROBERTO COUTINHO:
“A nosso sentir, pelo que foi dito, os referidos Aclaratórios possuem caráter meramente
protelatório, não devendo ser conhecidos. Dessa forma, fica claro que inexiste ambiguidade,
obscuridade, contrariedade ou omissão no Acórdão reprochado, pois, conforme frisado
alhures, não cabe Embargos de Declaração face a acórdão em que esgota a
matéria suscitada no Apelo.”. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM e,
portanto, não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por falta de supedâneo
jurídico, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365709v2 e do código CRC 4aa3cc17.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/11/2024, às 14:16:33
7000366-87.2024.7.00.0000
40001365709 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR